Tribunal: TJSP
Processo: 1039442-49.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Contrato de transporte aéreo nacional. Atraso de voo superior a 24 horas. Sentença de procedência parcial. Apelo do autor requerendo majoração da indenização por dano moral. Não demonstração pela ré de que prestou a devida assistência ao autor em razão do atraso. Resolução 400, da ANAC. Dano moral. Majoração. Montante arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).
Recurso provido em parte,

Ementa:
Apelação. Contrato de transporte aéreo nacional. Atraso de voo superior a 24 horas. Sentença de procedência parcial. Apelo do autor requerendo majoração da indenização por dano moral. Não demonstração pela ré de que prestou a devida assistência ao autor em razão do atraso. Resolução 400, da ANAC. Dano moral. Majoração. Montante arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).
Recurso provido em parte, com determinação.